Tribunal: STF
Processo: HC 234811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elvislandi Batista Borges, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 769.971/GO.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela suposta prática das condutas delituosas previstas no artigo 180, § 1º, do Código Penal e artigo 56, caput, da Lei 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Neste writ sustenta-se, em síntese, que o procedimento policial teria se dado mediante violação de domicílio.



    Ao final, requer-se 



    “que a Ordem de Habeas Corpus seja conhecida, ou, mesmo que a Ordem de Habeas Corpus não seja conhecida, que seja conhecida a matéria de OFÍCIO, para: 



    1. LIMINARMENTE, reconhecer A ILICITUDE DA PROVA, declarando liminarmente NULAS AS PROVAS decorrentes do indevido ingresso na propriedade privada do paciente sem prévia autorização judicial nos Autos n. 5364274- 47.2022.8.09.0087, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas e desentranhadas (CPP, art. 157); 



    2. No mesmo sentido, e pelas mesmas razões, SEJAM REVOGADAS as medidas cautelares diversas da prisão, impostas ao paciente ELVISLANDI BATISTA BORGES (Evento 30 dos Autos n. 5364274- 47.2022.8.09.0087, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO). 



    3. A requisição de informações, caso necessário, perante a Autoridade coatora inicialmente apontada (Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara- GO., Autos do processo crime nº 5364274-47.2022.8.09.0087); 



    4. O provimento definitivo da presente Ordem de “habeas corpus”, ocasião em que, a par de confirmá-la, conceda-a, confirmando a ILICITUDE DA PROVA, e declarando definitivamente NULAS AS PROVAS decorrentes do indevido ingresso na propriedade privada do paciente sem prévia autorização judicial nos Autos n. 5364274-47.2022.8.09.0087, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas, bem como a revogação definitiva das medidas cautelares diversas da prisão do paciente ELVISLANDI BATISTA BORGES (CPP, art. 157);”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELA CORTE LOCAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal estadual, ao julgar o writ lá impetrado, entendeu que deveria ser examinada, no curso da instrução, a alegação que o Réu, eventualmente, foi coagido a autorizar a entrada da polícia em sua propriedade rural, pois não seria cabível, em habeas corpus, amplo revolvimento do caderno probatório. Ocorre que o Impetrante não impugnou, minimamente, os fundamentos e a conclusão da Corte local, violando, assim, o princípio da dialeticidade, que impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. 



    2. Não houve juízo de mérito próprio da Corte local sobre as teses de que (i) a propriedade rural também estaria abarcada pelo conceito de casa e de que (ii) os agentes policiais teriam obtido o documento de autorização do Réu, para entrar em sua propriedade, por meio de coação, o que interdita o exame de tais questões por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Considerando que a autorização do morador do local é uma das hipóteses autorizadas pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República para a entrada em domicílio alheio sem mandado judicial, inviável examinar a tese de que a diligência teria se amparado apenas em denúncias anônimas, porque a autorização do Réu, se de fato existente, tornaria lícita a diligência ora questionada. No entanto, não tendo a Corte local se pronunciado sobre a validade do documento que materializou essa autorização, isto é, se obtido (ou não) por meio de coação, mostra-se incabível analisar se, para além do consentimento do morador, havia ou não outros elementos que respaldassem o ingresso no domicílio. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente